Tribunal: TJSP
Processo: 0002477-95.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002477-95.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN HENRIQUE DE
OLIVEIRA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento para cassar a decisão que julgou extinta a punibilidade em relação à
pena de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
2
VOTO No 50210
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002477-95.2020.8.26.0292
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA
COMARCA: JACAREÍ
EXECUÇÃO No 0004738-62.2019.8.26.0520
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
DECISÃO: JUIZ MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl. 35,
datada de 13.5.2020, da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí,
que, nos autos da Execução Penal no 0004738-62.2019.8.26.0520,
que julgou extinta a pena privativa de liberdade e a punibilidade da
multa aplicada ao sentenciado LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
MOREIRA.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
o inadimplemento da sanção pecuniária impede a extinção da
punibilidade, pois, ainda que inscrita em dívida ativa, a multa não
perde sua natureza penal. Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
3
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Luan cumpriu integralmente a pena
privativa de liberdade imposta no âmbito da Ação Penal no
0000094-47.2017.8.26.0617.
Em face disso, o Juízo de origem julgou
extinta a punibilidade do sentenciado, inclusive em relação à pena
de multa.
Pois bem.
Este Magistrado compreendia que a
ausência de pagamento da pena de multa não obstava a extinção
da punibilidade do condenado. Esse era inclusive o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
OU
DE
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n.
8/2008 do STJ.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
4
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena
privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do
apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal
pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de
valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
3.
Recurso
especial
representativo
da
controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente,
assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos
em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção
da punibilidade.”
(STJ - REsp 1519777 / SP - Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO - DJe 10/09/2015).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADI 3.150, firmou compreensão no sentido de que
a pena de multa não perde seu caráter de sanção criminal e que a
competência prioritária para sua cobrança é do Ministério Público,
cabendo à Fazenda Pública a atuação subsidiária, caso o Ministério
Público não se manifeste no prazo de até noventa dias.
Confira-se a ementa do acórdão:
“Execução penal. Constitucional. Ação direta
de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
5
Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do
pedido.
1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que
lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
2.
Como
consequência,
a
legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a
Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do
Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda
Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo
pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação
conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
“aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses:
(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da
pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal
dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
6
(ADI
3150,
Relator(a):
Min.
MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG
05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
Como se sabe, as decisões tomadas no
âmbito de controle concentrado de constitucionalidade possuem
efeito vinculante e eficácia erga omnes (artigo 102, § 2o, da
Constituição Federal). Significa dizer que o precedente do Superior
Tribunal de Justiça, até então adotado, foi superado pela nova
orientação jurisprudencial da Suprema Corte (artigo 927 do Código
de Processo Civil).
Baseado nesse novo entendimento, a 6a
Turma do Superior Tribunal, em acórdão de lavra do eminente
Ministro Sebastião dos Reis Júnior, decidiu que o inadimplemento
da pena de multa inviabiliza a extinção da punibilidade.
Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA
ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO
DO
ACÓRDÃO
DO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
N.
7006377-53.2016.8.26.0050.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
7
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da
Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições -
perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de
direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática
de crimes.
2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda
que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda Pública
para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão
ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação
para a execução da reprimenda.
3. O Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da
Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão
Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a
Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI,
c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
8
Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019).
5. As declarações de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante
em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a interpretação
constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no exercício de controle
concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior
que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a execução
da pena de multa.
6. O Tribunal paulista dispôs que embora o art.
51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha
que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se a ela legislação relativa à Fazenda
Pública, ela não perdeu o seu caráter penal, permanecendo inalterados os
efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo das Execuções
Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa
inadimplida. [...] Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante,
independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não
assiste à douta Defesa. [...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal,
com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado
da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo
ser aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública. [...]
Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de multa, como
já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os
efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em extinção
da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento.
7. As razões colacionadas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo entendimento fixado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002477-95.2020.8.26.0292 - Jacareí
9
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo
qual devem ser mantidos.
8. Embargos de declaração acolhidos para
negar provimento ao recurso especial.”
(EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe 05/11/2019).
E o Ministro Edson Fachin, em decisão
monocrática proferida no âmbito do RE 1.179.630, concluiu que “o
cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando cumprida
não só a pena privativa de liberdade como também a pena de
multa, ou quando então fulminada pela prescrição.”.
Diante do exposto, dá-se provimento
para cassar a decisão que julgou extinta a punibilidade em
relação à pena de multa.
XAVIER DE SOUZA
Relator